Tribunal: TJSP
Processo: 1501195-02.2019.8.26.0544
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Paulo Rossi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – Pugna pela absolvição por insuficiência de prova – Impossibilidade. Autoria e Materialidade demonstradas.
REDUÇÃO DA PENA-BASE – Possibilidade. Afastamento das circunstâncias desfavoráveis, indevidamente valoradas. Redução operada.
APELANTE REINCIDENTE - REGIME CARCERÁRIO FECHADO – SUBSTITUIÇÃO DE PENA –

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES DE DROGAS – RECURSO DA DEFESA – Pugna pela absolvição por insuficiência de prova – Impossibilidade. Autoria e Materialidade demonstradas.
REDUÇÃO DA PENA-BASE – Possibilidade. Afastamento das circunstâncias desfavoráveis, indevidamente valoradas. Redução operada.
APELANTE REINCIDENTE - REGIME CARCERÁRIO FECHADO – SUBSTITUIÇÃO DE PENA – IMPOSSIBILIDADE. Constatada a reincidência, não se aplica a causa de redução de pena prevista no artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/06, devendo ser mantido o regime carcerário inicial fechado e a negativa de substituição de pena.

Recurso parcialmente provido.